Tribunal: TJES
Processo: 5001597-30.2023.8.08.0028
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Transporte Aéreo
Data de julgamento: 2025-05-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001597-30.2023.8.08.0028
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: AEROVIAS DE MEXICO S/A DE C V AEROMEXICO
RECORRIDO: 123 VIAGENS E TURISMO LTDA. e outros (2)
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROJETO DE VOTO

Relatora: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. ALTERAÇÃO UNILATERAL DE VOO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANOS CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. Trata-se de ação indenizatória em que os autores alegam, em apertada síntese, que tiveram viagem internacional frustrada em razão de alterações no itinerário dos voos. Aduzem que referidas alterações não lhes foram comunicadas e exigiam a obtenção de visto para ingresso em país em que haveria conexão. Relatam diversos contratempos e dissabores, incluindo a necessidade de o autor Arthur pagar por nova passagem para retornar ao Brasil e o cancelamento da viagem de André. Requerem indenização por danos morais e materiais.

2. O juízo de origem julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, condenando as requeridas solidariamente no pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$14.149,82 e de indenização por danos morais arbitrada em R$8.000,00 para cada autor.

3. A requerida AEROVIAS DE MEXICO S.A. DE C. V. - AEROMEXICO, através de recurso inominado, requer a reforma da sentença, a fim de que sejam julgados improcedentes os pedidos dos autores. Por sua vez, em contrarrazões, os autores almejam a manutenção da sentença.

4. A sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida”).

5. Inicialmente, em relação à solidariedade, observo que a recorrente está incluída na cadeira de consumo e, portanto, possui responsabilidade solidária em casos de falha na prestação de serviço, com base no artigo 7º, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor. A companhia aérea é solidariamente responsável pela correta prestação de serviço ao consumidor, sobretudo porque é a real responsável pela execução do serviço-fim de transporte aéreo, competindo-lhe informar aos passageiros alterações de itinerário e documentação necessária para o trajeto.

6. A partir de tal premissa, tem-se que a requerida falhou em seu dever de prestar informações adequadas e claras ao consumidor quanto ao serviço a ser prestado. Ora, ainda que os autores fossem comunicados das alterações no itinerário com três dias de antecedência ao início da viagem, este tempo não seria suficiente para obter a documentação que se fez necessária em decorrência das alterações unilateralmente promovidas. Ademais, a recorrente não logrou êxito em comprovar qualquer esforço para mitigar os desconfortos sofridos pelos autores, o que merece especial reprimenda.

7. Entendo que os danos materiais foram adequadamente comprovados e relacionam-se: (i) à impossibilidade de os autores utilizarem-se de serviços previamente contratados para a viagem; (ii) a gastos inesperados gerados pela necessidade de o requerente Arthur se readequar ao novo itinerário. Em última análise, nenhum desses prejuízos financeiros existiriam caso as rés cumprissem adequadamente com o serviço que venderam aos requerentes. Assim, sendo responsáveis por propalados gastos, devem arcar com a respectiva compensação.

8. Toda a situação ora descrita, devidamente comprovada nos autos, implica no reconhecimento do dano moral. Não se está diante de mera inadequação de serviços ou de descumprimento contratual. Ambos os autores foram expostos a sentimentos de indignação, ansiedade, frustração e insegurança tipicamente caracterizadores de danos morais, cabendo destacar o descontentamento com a frustração de viagem planejada e custeada com enorme antecedência. Em relação à quantificação do dano moral, deve ser mantida a verba indenizatória no importe de R$8.000,00 (oito mil reais) para cada autor, por estar em consonância com as especificidades do caso e extensão do dano.

9. Da conclusão. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da lei 9.099/95.

10. Por força da sucumbência recursal (art. 55, 2ª parte, da Lei 9.099/95), condena-se a parte ré/recorrente no pagamento das custas processuais, assim como nos honorários advocatícios, sendo estes fixados no importe de 10% sobre o valor da condenação.

Raphael Ribeiro Sanches

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)